Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702015-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no mandado de segurança no 0700163-78.2021.8.07.0018, impetrado em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, indeferiu a segurança, em caráter liminar. Em suas razões (ID 22622506), narra tratar-se de remédio constitucional requerendo o pagamento de fatura relacionada à prestação de serviços concernentes a um contrato emergencial, independentemente da apresentação da CND. Aduz a ausência de previsão normativa quanto à exigência da referida certidão, não se justificando a retenção do pagamento pelo ente público quando comprovada a regular prestação dos serviços contratados. Sustenta a impossibilidade de sobrepor a existência de irregularidade fiscal – débito perante o INSS – ao direito à contraprestação, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Alega que a recusa ao pagamento a impede de fazer frente à integralidade de seus compromissos (salários e fornecedores) – obstando, inclusive, a regularização da CND. Ressalta a possibilidade de perecimento do direito de participar da Concorrência Pública no 002/2020 – CPLJ/DAF, promovida pela Prefeitura de Montes Claros-MG, a ser realizada no dia 27/01/2021, caso não seja concedida a tutela antecipada. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o pagamento imediato da Nota Fiscal no 5.872, no valor de R$ 1.049.208,21 (um milhão, quarenta e nove mil, duzentos e oito reais e vinte e um centavos). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 22622508 e ID 22623459). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo por objeto o pagamento imediato da Nota Fiscal no 5.872, no valor de R$ 1.049.208,21 (um milhão, quarenta e nove mil, duzentos e oito reais e vinte e um centavos). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e no artigo 7o, §1o, da Lei n.o 12.016/09, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Sobre a concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança, assim estabelece o §2o do art. 7° da Lei n° 12.016/2009: Art. 7o [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (grifo nosso) Do dispositivo supratranscrito, depreende-se a existência de óbice legal à concessão de liminares pela via do mandado de segurança, quando estas têm como objeto o pagamento de qualquer natureza. Tal circunstância, inclusive, restou consignada pelo juízo singular, nos seguintes termos: Em primeiro lugar, de acordo com o artigo 1.059 do CPC, a tutela provisória contra a Fazenda Pública deve observar o disposto no artigo 7o, § 2o, da lei do mandado de segurança, que veda expressamente a concessão de liminar que tenha por objeto a concessão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. No caso, a impetrante pretende pagamento de valor referente a serviço prestado. Neste caso, há vedação legal expressa para a concessão desta espécie de segurança, em caráter liminar, nos termos da legislação. Tal segurança, se o caso, somente poderá ser concedida ao final, na sentença. Tal fato, por si só, seria suficiente para indeferir a segurança liminarmente pretendida. Assim, embora a análise perfunctória da questão aponte no sentido da plausibilidade do direito da impetrante – impossibilidade de retenção do pagamento pelos serviços prestados, pelo ente público, em razão da ausência da CND[1] –, verifica-se causa impeditiva de concessão liminar da medida vindicada. Por oportuno, insta ressaltar que a agravante não confronta, em suas razões recursais, tal fundamento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. [1] Acórdãos n. 1301317, 1104744, 1301317 Brasília, 21 de janeiro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator